Tribunal: TJDFT
Processo: 0715089-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA AFERIR CAPACIDADE ECONOMICA ALIMENTANTE. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A fixação da verba alimentar, deve-se indagar a respeito da necessidade do alimentando e da possibilidade econômica do alimentante, devendo este binômio permanecer equacionado a fim de possibilitar o fornecimento de alimentos a quem não tem condições de provê-los e, igualmente, de não prejudicar o sustento de quem os fornece. Em que pese a denominação de "conta salário", é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça que, não comprovado nos autos que os valores bloqueados são destinados a cobrir despesas diárias de subsistência do devedor e de sua família, deve ser mantida a penhora
2. A partir da análise dos elementos trazidos pela autora na petição inicial, verifica-se que o MM. Juízo a quo agiu com acerto, fixando o valor dos alimentos provisórios com razoabilidade e ponderação, levando em consideração tanto as necessidades da autora quanto a capacidade contributiva do réu.
3. Cabe ressaltar que a plena capacidade econômica do alimentante e as necessidades da alimentada são questões aferíveis a partir das provas produzidas pelas partes após dilação probatória, de forma que ainda não há nos autos elementos que permitam concluir que o Agravado aufere rendimentos condizentes com o valor ora requerido.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.